Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência dos vícios apontados (omissão, contradição e obscuridade) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pelo desprovimento de apelo interposto contra sentença extintiva, sem a apreciação de mérito, proferida antes da citação da parte adversa, deve ser efetuada por meio da apreciação equitativa disciplinada no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuação do referido instituto, ao permitir, com base na aplicação literal da regra do §2o do referido artigo, a fixação de montante desproporcional à simples apresentação de contrarrazões.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração da Curadoria Especial conhecidos e providos.